Tribunal: STF
Processo: HC 74775
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - MATÉRIA ESTRANHA AO ATO
DE CONSTRANGIMENTO. Também de acordo com o entendimento da maioria,
a causa de pedir veiculada no habeas-corpus há de ter sido apreciada
quando da formalização do ato judicial apontado como de
constrangimento.
        NOTIFICAÇÃO - NATUREZA - LEI DE IMPRENSA. A
notificação prevista no artigo 25 da Lei 5.250/67 encerra faculdade,
e não ônus processual, para chegar-se à queixa-crime. Precedente:
recurso ordinário em habeas-corpus nº 63.582/PR relatado pelo
Ministro Octavio Gallotti perante a Primeira Turma, com acórdão
publicado no Diário da Justiça  de 21 de fevereiro de 1996.
        SURSIS - CONDIÇÕES. Cumpre observar, no exame do
sursis, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
relativas ao crime. Uma vez revelado o caráter negativo de tais
aspectos, descabe o deferimento do benefício.